Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711462-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES &amp; MENDES TEIXEIRA LTDA - ME AGRAVADO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E C I S Ã O A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Não depende de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Precedente: (Acórdão 1242639, 00088191120158070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Desta feita, ACOLHO o pedido de desistência formulado pelo agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de praxe. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator